Tribunal: TJDFT
Processo: 0708539-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708539-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Segundo informado pelos agravantes (ID 26324837), houve a perda superveniente do interesse no julgamento do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator